Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709388-88.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO COM BASE NOS ARTS. 321, E 485, INCISO I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Consoante remansosa jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o prazo para emenda da petição inicial é de natureza dilatória, podendo ser ampliado a juízo do magistrado. 2. Ante o pedido de dilação do prazo para juntada das procurações individuais dos exequentes — formulado ainda durante o curso do prazo de emenda da petição inicial, consoante exigido pelo parágrafo único do art. 139 do CPC —, acompanhado de justificativas plausíveis, a medida mais adequada ao caso, ante o que impõem os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, seria o deferimento do pedido de dilação nos seus termos ou, ao menos, a concessão de prazo um pouco menos alargado do que o postulado. 3. Recurso provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.009 do CPC, afirmando que não há falar em preclusão dos argumentos apresentados para contraposição da decisão interlocutória que determinou emenda à inicial, uma vez que o momento adequado para a insurgência é em sede de apelação. Discorre sobre o tema 988 do STJ; b) artigo 105, § 4o, do CPC, asseverando que a representação processual estava regularizada; c) artigos 81 do CDC, 21 da Lei 7.347/1985, e 927, inciso III, do CPC, sustentando a legitimidade extraordinária sindical, permitindo-se à entidade a atuação em nome próprio defendendo interesses alheios, sejam coletivos ou individuais. Argumenta que a legitimidade é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Aduz ausência de fundamento para indeferir a petição inicial, porque, em se tratando de substituição processual, não é necessária a individualização dos instrumentos procuratórios. Discorre sobre o Tema 823 do STF. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ; d) artigos 1.022 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, e enunciado 98 da Súmula do STJ, alegando que não cabe a aplicação de multa, sem a fundamentação adequada e, ainda, não podem ser considerados protelatórios os embargos de declaração opostos para satisfazer exigência de prequestionamento e sanar omissão de acórdão. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigo 8°, caput, e inciso III, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre substituição processual e enfatizando o Temas 823 do STF; b) artigo 93, inciso IX, da CF, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 1.022 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, e enunciado 98 da Súmula do STJ, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com o intuito protelatório. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.009 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal e tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 105, § 4o, e 927, inciso III, ambos do CPC, 81 do CDC, e 21 da Lei 7.347/1985, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, sob os argumentos de que a representação processual estava regularizada e de ser desnecessária a individualização dos instrumentos procuratórios, porquanto falece interesse recursal, nesses aspectos, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “o apelante anexou diversas procurações individuais, sanando o vício da irregularidade da representação processual que deu ensejo à determinação de emenda da petição inicial em relação a alguns exequentes. Dessa forma, dou provimento ao apelo para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito” (ID. 45354278). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se vê, o que os embargantes pretendem, por via transversa, é a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto de análise jurisdicional. Todavia, se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se o caso, ser deduzida por outra via. Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração, impondo aos embargantes multa na forma da fundamentação ora expendida” (ID. 50047387). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à indicada ofensa ao enunciado 98 da Súmula do STJ, também não cabe prosseguir o apelo especial, pois “não é cabível o recurso especial por ofensa a enunciado de súmula dos tribunais. Assim, incide o óbice da Súmula 518 do STJ: ‘Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AREsp n. 2.119.933/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/4/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 8°, caput, e inciso III, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo" (ARE 1463454 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 18/3/2024). E, “a jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito ou ficto. Precedente: ARE 707.221-AgR, Rel. Min. Rosa Weber” (ARE 1485936 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 22/5/2024). Em relação à mencionada negativa de vigência aos artigos 1.022 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, e enunciado 98 da Súmula do STJ, também não cabe subir o inconformismo, pois “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1464929 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, DJe15/5/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016